Tribunal: STF
Processo: Rcl 56882
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Tim S.A. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    Narra o reclamante que Eduardo Alejandro da Cruz Malpeli ajuizou ação trabalhista em desfavor exclusivamente de sua suposta empresa empregadora, Gazeta Mercantil, tendo as partes chegado a um acordo em audiência, o qual teria sido descumprido.



    Tim S.A. relata que, restada infrutífera a execução, foi dado provimento ao agravo de petição para determinar o prosseguimento da execução desfavor de outras empresas.



     Prossegue discorrendo que 



    “[t]ranscorridos 17 (dezessete) anos da distribuição da ação e do encerramento do contrato de trabalho com a devedora originária, entendeu o juízo de primeira instância em incluir a ora Reclamante (Tim Participações – Atualmente denominada TIM S/A) no polo passivo da demanda, sob a justificativa de formação de Grupo Econômico.



     Inconformada com citada decisão de inclusão, a Empresa/Reclamante interpos Agravo de Petição, o qual foi distribuido para a 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, tendo como desembargadora Relatora Fernanda Oliva Cobra Valdivia



    Em sessão de julgamento realizada em 30/06/2022 entendeu por unanimidade a Turma, em manter a Reclamante (TIM S/A) no polo passivo da demanda, indicando que correto o entendimento de responsabilização em razão de formação de hipotético Grupo Econômico”(edoc. 30, fl. 4)



     Afirma que “[e]m se tratando de pessoa não participante da fase de cognição dos processos centralizados, a validade de sua inclusão ao polo passivo executório pressuporia a desconsideração de personalidade ou a declaração de inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC1 , mediante observância à cláusula de reserva de plenário”. 



    A despeito de ter interposto agravo de petição e embargos de declaração, a Justiça Trabalhista deixou de emitir tese acerca da



     inclusão no polo passivo executório de pessoa que não havia participado da pertinente fase de conhecimento, independentemente da declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC. Em acrescimo citado Recurso (Embargos de Declaração) solicitou o pronunciamento expresso da r. 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, sob a inobservancia da Súmula Vinculante 10 do STF e artigo 97 da Constituição Federal” (edoc. 1, fl. 27). 



    Requer 



    “d) o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão do direcionamento, em face da reclamante, da execução trabalhista nos autos do processo n. 0027000-80.2002.5.02.0015, bem como todos os outros processos movidos em face da Empresa Reclamante (TIM S/A) que tem como tema (Grupo Econômico – Inclusão de Terceiro apenas em fase de execução) até o julgamento da presente reclamação; 



    e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja declarada a nulidade das decisões impugnadas, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, mediante determinação de exclusão da reclamante do polo passivo do polo passivo do processo n. 0027000-80.2002.5.02.0015.”.



    É o relatório. Decido.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    Nos autos em referência na presente reclamação (Processo nº 0027000-80.2002.5.02.0015), a Justiça do Trabalho reconheceu a responsabilidade solidária da parte Reclamante, por fazer parte de grupo econômico, nos seguintes termos: 



    “De igual sorte, não há que se falar em observância aos artigos 513, §5º, do CPC e 855- A da CLT, seja ante a existência de regramento específico no processo do trabalho (artigo 2º, §2º, c/c artigo 769, ambos da CLT), seja porque o caso su513, § 5b judice não se enquadra na hipótese prevista no texto celetista (desconsideração da personalidade jurídica). 



    Prosseguindo, carto é que o perscrutar dos autos revela que a agravante, em 16.04.09, incorporou a empresa Holdco Participações Ltda, controladora da Intelig (antiga denominação de Tim S /A), que incontroversamente integrava o GRUPO DOCAS, juntamente com as demais empresas agravadas. 



    Nesse contexto, resta perquirir acerca da responsabilidade da agravante em razão da aquisição do controle de empresa integrante de grupo econômico. Para tanto, vale trazer à baila o gizado na Orientação Jurisprudencial n.º411 da SBDI-I do C. TST:



    411. SUCESSÃO TRABALHISTA. AQUISIÇÃO DE EMPRESA PERTENCENTE A GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SUCESSOR POR DÉBITOS TRABALHISTAS DE EMPRESA NÃO ADQUIRIDA. INEXISTÊNCIA. (DEJT divulgado em 22, 25 e 26.10.2010)



    O sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas de empresa não adquirida, integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, quando, à época, a empresa devedora direta era solvente ou idônea economicamente, ressalvada a hipótese de má-fé ou fraude na sucessão.



    Na hipótese em testilha, vislumbro a subsunção da exceção do sobredito verbete ao caso em estandarte, na medida em que, à época da transação, era de conhecimento público e notório as dificuldades financeiras enfrentadas pela primeira executada, Gazeta Mercantil S/A, empregadora do exequente. 



    Nesses termos, infiro pela legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da excussão, motivo pelo qual desprovejo o agravo, inclusive em relação às alegações de fraude à execução pelas devedoras principais e necessidade do exaurimento da excussão em face destas(...)



    [...]



    A entrega do bem da vida, que, no caso, detém incontroversa natureza alimentar, depende da prestação da tutela jurisdicional de forma célere, efetiva e eficaz, garantindo-se, assim, a manutenção da dignidade da pessoa humana (inteligência do art. 1º, III, da Constituição Federal). 



    Enfatizo, ainda, que raciocínio em sentido contrário impingiria ao trabalhador os riscos da atividade econômica e colocaria o título executivo judicial em segundo plano processual, ante o desprestígio à responsabilidade solidária atribuída à ora agravante. (e-Doc. 24, p. 83-84).



    Assim, no presente caso, não se vislumbra afastamento da incidência das normas trabalhistas e processual, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas infraconstitucionais, o que revela a ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma invocado. 



    Nesse sentido, vide precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EFEITOS DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/97. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2014. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 868.211/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 45913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/4/21).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente